Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva.
2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
3. A revogação da autorização de débitos em conta bancária deve ser formalizada pelo consumidor para a instituição financeira depositária, ou para a instituição financeira credora, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e seguintes, todos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
4. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 4.1. A propósito, não constam nos autos os instrumentos negociais pertinentes à celebração dos negócios jurídicos de mútuo, que permitam aferir o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas.
5. Recurso conhecido e desprovido.